Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I – O cumprimento de sentença para cobrança dos honorários de sucumbência pode ser promovido pelo Advogado com procuração nos autos, Súmula 306 do STJ.
II – A desistência homologada refere-se apenas ao pedido de reserva de honorários formulado por terceiros, razão pela qual inexiste nulidade por violação aos arts. 85, §10o e 485, §4o do CPC.
III – Fixados honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, o que ocorre com o trânsito em julgado.
IV – Agravo de instrumento desprovido.